Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-58.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000191-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação Natalina/13º salário, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DANO MORAL - SENTENÇA DESFAVORÁVEL
– ADIMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS
–
SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso pagou administrativamente o 13º salário dos servidores públicos.

2. O conjunto probatório colacionado nos autos não se mostra suficiente para demonstrar que o apelado pagou valor inferior ao devido, capaz de ensejar na interferência do Poder Judiciário.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que invertido o ônus da prova, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação

interposto pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na “
Ação Declaratória c/c Cobrança e Dano Moral com Pedido de Antecipação de Tutela Pagamento do 13º Salário nº 1000191-58.2019.8.11.0041”,
ajuizada em face do
AMDEPOL ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Irresignado com a decisão proferida na sentença, sustenta o apelante, que o pedido inicial consiste no reconhecimento e declaração do direito dos filiados do Sindicato em
“receber o 13º. Salário no mês do seu aniversário ou até o dia 20 de dezembro de forma integral, bem como, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da correção monetária que deveria incidir sobre o valor do décimo terceiro (13°) salário (...) dos filiados que fizeram aniversario em novembro e dezembro de 2.018, a serem apurados em liquidação de sentença.”
, bem como
“a indenização por danos morais, sofrido pelo filiados dos requerentes, face ao atraso no pagamento do 13º. Salário no valor de R$ 20.000.00 para cada filiado”

Aduz que a sentença merece ser anulada uma vez que
“é direito líquido e certo dos filiados servidores em receber o decimo terceiro salário de forma integral e no prazo estabelecido em lei não se trata de tutela de interesse coletivo disponíveis , mas sim, de interesses relevantes e indisponíveis, de modo que, a lesão a esses direitos coletivos, consistente no atraso no pagamento dos proventos afronta aos princípios administrativos preconizados no artigo 37, da CF/88 notadamente a eficiência e legalidade.”

Aduz que
“na petição inicial, o pagamento de correção monetária e juros de mora, a partir da data em que deveria ter sido feito o pagamento, conforme pedido feito na pag. 27, “IV., VI., VII.,” porem o juízo de 1° instancia não analisou o pedido feito e proferido a sentença de ID 52913946, apenas com analise do pedido de declaração ao direito ao pagamento do prazo legal e com relação ao dano moral, onde indeferiu tais pedidos”.

Informa que
“todos os servidores que fizeram aniversário até o mês de outubro de 2018 tiveram sua gratificação natalina devidamente creditada, de modo que remanescem apenas os aniversariantes de novembro, dezembro e os Advogados: Geraldo Carlos de Oliveira Elisabete A. Oliveira Francini Correa da Silva 15 comissionados, representando cerca de 20% do total de servidores, pagamentos estes que ainda não foram honrados em virtude do citado déficit no fluxo de caixa.”

Informa , também, que
“Os pagamentos, segundo o cronograma estabelecido, serão realizados entre os meses de janeiro e abril de 2019, em quatro parcelas, todas no valor de 1/4 do valor devido a título de gratificação Natalina ao servidor. Ressalte-se, inclusive, que a parcela do mês de janeiro já foi adimplida pelo Estado e devidamente creditada na conta dos servidores.”

Por outro viés, requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por força da aplicação do princípio da causalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de deferir os pedidos do apelante.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões argumentando que
“os pagamentos, segundo o cronograma estabelecido, foram realizados entre os meses de janeiro e abril de 2019, em quatro parcelas, todas no valor de 1/4 do valor devido a título de gratificação Natalina ao servidor”,
e que o
“Poder Executivo Estadual envidou, à época, todos os esforços para restabelecer o equilíbrio fiscal, adotando medidas rígidas de controle do gasto público, incrementando a receita pública e combatendo fortemente a sonegação fiscal, de modo a resgatar a pontualidade no pagamento dos subsídios dos servidores públicos e dos fornecedores”.

Por fim,

pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 153195678).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (id.153777657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação

interposto pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na “
Ação Declaratória c/c Cobrança e Dano Moral com Pedido de Antecipação de Tutela Pagamento do 13º Salário nº 1000191-58.2019.8.11.0041”,
ajuizada em face do
AMDEPOL ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Verifica-se dos autos que a demanda visa o pagamento do 13º salário dos servidores públicos sindicalizados, corrigidos monetariamente e com os juros devidos em decorrência d
o atraso no pagamento nos anos de 2018, e, ainda, a indenização moral decorrente do atraso.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, contestou o feito na origem e, informou que os valores,
segundo o cronograma estabelecido, foram realizados entre os meses de janeiro e abril de 2019, em quatro parcelas, todas no valor de 1/4 do valor devido a título de gratificação Natalina aos servidores representados.”

Após tramitação regular, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido autoral ao fundamento que:

“(...) Pela Nota Técnica nº 269/2018 – SGFT/SATE/SEFAZ (ID nº 17978777), podemos confirmar o déficit de recursos disponíveis na conta única do Tesouro Estadual no fechamento do exercício financeiro do ano de 2018. O Estado de Mato Grosso atravessava grave crise fiscal, apresentando déficit orçamentário, com despesas acima de sua capacidade financeira, especialmente em razão do aumento exponencial de suas despesas obrigatórias e da frustração de receitas previstas na Lei Orçamentária Anual.

(...)
entendo que o atraso no pagamento do 13º salário de parte dos servidores e dos comissionados não se deu por retenção dolosa do Poder Executivo, mas sim por ausência de fluxo de caixa suficiente para adimplir com as suas obrigações, em decorrência do cenário de grave crise orçamentária e financeira, havendo risco iminente de grave lesão à economia pública do Estado.

Outrossim, o Estado de Mato Grosso não se recusou a efetuar o pagamento das verbas devidas aos servidores públicos, apenas propôs o escalonamento das remunerações e gratificações natalinas devidas de forma
excepcional
e
transitória
. Ainda que tal medida traga um certo descontentamento, ela visa atender o interesse da coletividade, em consonância ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

Inclusive, o Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu, em casos excepcionais – como sói a hipótese –, pela possibilidade do escalonamento do salário dos servidores públicos, evitando uma grave lesão à ordem econômica e economia pública (...) (STP 78 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020).

(...)Para a caracterização da ocorrência de dano moral em razão do atraso de pagamento, deverá a parte Autora comprovar cabalmente algum dano grave de moralidade causado ao servidor público, o que não ocorreu no presente caso.

(...) considerando que o Requerido não se escusou em efetuar o pagamento dos valores pleiteados pela parte Autora e tendo em vista que o escalonamento instituído se encontra em conformidade ao ordenamento jurídico, não há que se falar em qualquer ofensa ou ato lesivo que dê ensejo à reparação civil por danos morais, de modo que condenar o Requerido ao pagamento de uma indenização, no presente caso, acarretaria em enriquecimento ilícito ao demandante, o que não se pode admitir
”
.

Pois bem.

Despicienda maior digressão acerca da extensão e importância do subsídio salarial, cuja natureza está umbilicalmente atrelada à dignidade da pessoa humana e demais proteções constitucionais.

No entanto, é fato público e notório a crise financeira e aprofundamento da situação econômica do Estado de Mato Grosso demonstrou existência de déficit orçamentário que, somente entre os anos de 2017 e 2018, alcançou cerca de um bilhão de reais.

Apesar de posteriormente suprido pela arrecadação regular do Estado, a deficiência permaneceu nas contas públicas em razão da receita
versus
despesa.

O Estado de Mato Grosso justificou a ocorrência do déficit orçamentário com a emissão da Nota Técnica nº 269/2018-SGFT/SATE/SEFAZ que traz dados técnicos acerca da situação orçamentária do ente estatal.

Assim, considerando que os dados ali apresentados estão corretos, verifica-se que o Estado não possuía á época uma situação financeira confortável, pelo contrário, enfrentava dificuldades em vários campos, tais como déficit previdenciário a cada ano e dificuldade na arrecadação de receitas.

Logo, a meu ver, os documentos trazidos aos autos demonstram a penúria financeira por que passa o Estado de Mato Grosso, devida notadamente à queda das expectativas de arrecadação, que não permitem que sequer se faça frente às despesas correntes da administração.

Portanto, o parcelamento (escalonamento) do 13º salário dos substituídos, teve por finalidade trazer o equilíbrio orçamentário a fim de honrar o pagamento dos salários dessa e de outras categorias de servidores, no futuro.

Inclusive sobre a questão, este Tribunal já se manifestou em outras oportunidades:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO – CRISE FINANCEIRA – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Esta Corte de Justiça, em enfretamentos semelhantes, já decidiu a possibilidade de parcelamento de vencimentos, de proventos de aposentadoria e de pensões de servidores do Estado de Mato Grosso, em condição excepcional e transitória, a afastar conduta abusiva ou ilegal a ser amparada (N.U 1001086-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020). 2. A adoção de escalonamento de salário, como medida excepcional, é possível quando em face de crise orçamentária. 3. Segurança denegada.

(TJ-MT 10036803720168110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOB PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO REALIZADO NOS ANOS DE 2018 E 2019 – SENTENÇA DESFAVORÁVEL – ADIMPLEMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso pagou administrativamente a correção monetária e os juros de mora, devido ao atraso no pagamento do 13º salário dos servidores públicos nos anos de 2018 e 2019. 2. Contudo, o conjunto probatório colacionado nos autos não se mostra suficiente para demonstrar que o apelado pagou valor inferior ao devido, capaz de ensejar na interferência do Poder Judiciário. 3. Nos termos do art. 373, I do CPC, ainda que invertido o ônus da prova, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, o que não ocorreu no presente caso. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10512037720208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2022)

Colhe-se, ainda, que embora a Administração Pública tenha realizado os pagamentos do 13º salário dos servidores, o apelante requer adimplemento da correção monetária e dos juros.

Contudo, não visualizo
in casu,
ilegalidade do ato administrativo capaz de ensejar a interferência do Poder Judiciário, isso porque, o pagamento do 13º salário dos servidores públicos foram devidamente quitados pelo ente público.

Além do mais, quanto ao argumento do apelante de que os valores pagos administrativamente devem ser analisados, para verificar se houve a correta aplicação da correção monetária, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Em que pese reste incontroverso o escalonamento dos salários dos servidores, verifica-se que inexiste qualquer prova quanto a ocorrência dos fatos alegados, pois não demonstrou que houve erro na correção monetária e nos juros de mora pagos administrativamente pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório conforme disposto no artigo 373, I do CPC, já que não há qualquer indício de que, de fato, o Estado pagou valores inferiores ao devido.

A propósito:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS - PRESCRIÇÃO PARCIAL – CONFIGURADA – NULIDADE – NÃO COMPROVADA – LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTÓRIA. 1. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação. Restando comprovado que a Ação de Execução Fiscal foi proposta fora do lapso prescricional, não há outra alternativa se não o reconhecimento da prescrição quinquenal.
2. É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte Embargante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades, nos atos administrativos
. Ainda, analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em exame, se verifica a inexistência de qualquer vício, uma vez que foram cumpridas todas as exigências legais, restando evidente que o referido Apelo não merece prosperar. Inteligência Artigo 202 do Código Tributário Nacional.3. considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal. No caso, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva quanto aos sócios da empresa.(N.U 1007635-96.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)”
(Grifou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS - MORTE DO PASSAGEIRO DA MOTOCICLETA - ATROPELAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDUTA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA - CAUSA DETERMINANTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015.
O condutor deve guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, com observância do limite de velocidade, das condições do local, da circulação, do veículo e climáticas (CTB, art. 29, II). Se o conjunto probatório enseja a conclusão de que a conduta da vítima foi a causa determinante do acidente de trânsito, não se configura a responsabilidade civil da motorista do outro veículo envolvido. (N.U 0008611-65.2014.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)
(Grifou-se)

Assim, ante a ausência de procedência dos pedidos, não há que se falar em indenização de dano moral, uma vez que visando atender às necessidades coletivas, o ente estatal adotou medidas excepcionais e específicas na tentativa de equilibrar as contas públicas, objetivando evitar o colapso financeiro e administrativo do ente.

Portanto, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, todavia, lhe
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024